Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0739984-46.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): LAECIO DOS SANTOS SILVA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo em execução penal, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, interposto por LAECIO DOS SANTOS SILVA (ID 31464966 - págs. 6/15) em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 31464966 - Pág. 16), que declinou da competência em favor da comarca de Campo Grande/MS e determinou o prosseguimento da execução da pena imposta ao sentenciado no supracitado Juízo. Por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, o agravante postula o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma, em suma, que, no presente caso, foi olvidado o prévio e necessário pronunciamento do reeducando quanto à questão específica da deprecação. Foi deferida a tutela provisória de urgência para sobrestar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal até o julgamento definitivo do recurso de agravo (ID 31638184). Ocorre que, antes do julgamento do mérito, a Defensoria Pública peticionou informando a desistência do recurso, tendo em vista que “(...) A VEP, então, oficiou o Juízo solicitante, requerendo que o assistido fosse intimado no estabelecimento prisional em que recolhido para informar se deseja retornar ao Distrito Federal, ao que ele respondeu que não deseja ser transferido para o DF, conforme documento anexo(...)” . Ao final, considerando-se a perda superveniente do objeto recursal, requereu o arquivamento do feito (ID 32504254- Pág. 2). Deveras, o objetivo do presente agravo já foi, pela via indireta, alcançado diante do pronunciamento do agravante, conforme documento constante no ID 32504257 (Pág. 4). Desse modo, em face do expresso pedido formulado pela Defesa técnica, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fundamento no art. 89, inciso XIII[1], do Regimento Interno deste TJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)XIII - homologar desistências e transações;